Tribunal: TJDFT
Processo: 0015458-86.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. VOLUNTARIEDADE NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. EXCESSO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DOS DIAS-MULTA. REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PENA ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que a Prisão em Flagrante, os relatos da vítima e o teste do etilômetro são suficientes para provar que o réu praticou o crime de embriaguez ao volante. Portanto, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 306, caput, (embriaguez ao volante) da Lei n.o 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, a condenação do réu é a medida que se impõe.
2. O art. 66 do Código Penal trata das atenuantes inominadas, possibilitando ao Magistrado reduzir a pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Dessa forma, para o reconhecimento da aludida atenuante, reputa-se necessária que a hipótese seja relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, tendo em vista que deve revelar-se tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente na prática do delito.
3. In casu, afasta-se o reconhecimento da atenuante genérica, pois a submissão voluntária do réu ao teste do etilômetro (bafômetro), por si só, não fundamenta a concessão da atenuante, visto que não foi esse o único meio de prova apto a comprovar sua embriaguez, não se verificando nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior que fundamente a atenuação da pena.
4. Verificado que o Juízo sentenciante exasperou em excesso a pena de multa, mostra-se necessário o seu redimensionamento, reduzindo-a para 11 (onze) dias-multa.
5. Em relação à pena de suspensão de habilitação, o art. 293 do CTB preconiza que esta penalidade administrativa terá duração de dois a cinco anos, sendo que a definição do prazo deverá ter como parâmetro a pena privativa de liberdade, de modo a observar os Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Avaliando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição de pena, mostra-se necessária a reforma da pena acessória, de modo que deve ser reduzida, obedecendo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de estabelecer a suspensão da habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão de habilitação.